Tribunal: TJDFT
Processo: 0736399-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO. INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO. EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE BENS. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a inclusão de sócio no polo passivo da execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a inclusão de sócio no polo passivo da execução manejada contra a pessoa jurídica.
III. Razões de decidir
3. Em decorrência de entendimento jurisprudencial, há uma equiparação, para efeitos da sucessão processual prevista no art. 110 do CPC, a extinção da sociedade ao falecimento da pessoa física, com a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda.
4. Tratando de pessoa jurídica instituída sob o regime da sociedade de responsabilidade limitada, como na hipótese, integralizado o capital social, os sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, a teor do art. 1.052 do CC.
5. Sem a comprovação de eventual transferência de bens da sociedade para os sócios em razão da dissolução da sociedade, não é possível o deferimento da sucessão processual pleiteada.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O sócio não pode ser responsabilizado por dívida da pessoa jurídica executada extinta, qualificada como sociedade de responsabilidade limitada, sem a demonstração de que teria havido transferência de bens.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 110, CC, art. 1.052.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1892039, 07168248420248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2024, publicado no PJe: 8/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1853879, 07068043420248070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 9/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).(Acórdão 1690636, 07405748620228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).